Tribunal: TJDFT
Processo: 0733026-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733026-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA CIBELI ALVES ALCANTARA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YARA CIBELI ALVES ALCANTARA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do processo n. 0705664-74.2025.8.07.0017, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a agravante, servidora pública distrital, aduz que, não obstante possua remuneração bruta no valor aproximado de R$ 8.200,00, percebe remuneração líquida em torno de R$ 2.822,66, haja vista os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em seu contracheque. Destaca que sobre esse valor ainda é descontada a quantia de R$ 1.435,44, referente a empréstimo pessoal direto na conta corrente, razão pela qual sobra o valor líquido de apenas R$ 1.387,22 para custear todas as suas despesas. Desse modo, alega que, considerada a sua renda líquida, resta menos de cinco salários mínimos para sobreviver e prover todas as despesas essenciais. Aduz estar em situação de grave superendividamento. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Cita julgados do TJDFT em favor do esposado. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedido imediatamente o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes (ID 242784258, na origem), critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Evidencia-se, também, a incidência de outros empréstimos em conta corrente (ID 242784256), além das despesas básicas mensais. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Ante o exposto, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, bem como a urgência, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça requerida, suspendendo a exigência de custas. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator